Tribunal: TJDFT
Processo: 0719502-39.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
CIVIL. CELEBRAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO. RESPECTIVA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA SUPERVENIENTE CANCELAMENTO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA AO CONSUMIDOR. DESCASO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva (suscitada pela SAGA SOCIEDADE ANÔNIMA GOIÁS DE AUTOMÓVEIS), dada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual. Ademais, não há de se falar em ausência de responsabilidade, porquanto se trataria de solidariedade das instituições participantes da cadeia de consumo, razão pela qual responderiam objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por eventual defeituosa prestação do serviço (CDC, artigos 7o, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1o).

II. Mérito:

A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).

B. É direito do consumidor receber, de forma clara, todas as informações referentes aos produtos e serviços contratados, vedada a veiculação de propagandas enganosas e abusivas, bem como os métodos comerciais coercitivos ou desleais (CDC, Art. 6o, III e IV).

C. As alegações das recorrentes desacompanhadas de qualquer comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor (falha na prestação do serviço: ausência de prévia informação), escudadas em conjunto probatório que respalda o convencimento do magistrado (nota fiscal eletrônica de compra de veículo novo - ID. 15137154; contrato de venda de veículos – ID. 15137155; recibo de pagamento concernente à quantia de R$ 1.000,00, a título de sinal; correspondência eletrônica de agradecimento da concessionária pela aquisição do veículo – ID. 15137158).

D. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente (CPC, Art. 373, inciso II), uma vez que a parte ré não logrou comprovar que qualquer ação/omissão do consumidor teria sido, de fato, a causa inviabilizadora à concessão do financiamento bancário. Culpa exclusiva da parte consumidora não verificada na espécie (CDC, Art. 14, § 3o, inciso II).

E. Igualmente, não demonstrou, de forma inequívoca, que o consumidor teria sido previamente cientificado (nas tratativas) acerca da alegada política da empresa (reanálise da ficha cadastral para concretização do negócio jurídico), sobretudo porque o financiamento já teria sido anteriormente aprovado, inclusive com faturamento de nota fiscal eletrônica e agradecimento por parte da concessionária, via correspondência eletrônica, pela aquisição do veiculo novo.

F. Os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (CF, Art. 5o, V e X).

G. Sendo assim, a situação vivenciada pela parte autora (descaso e perda de tempo útil) supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e, portanto, caracteriza dano moral passível de compensação, também em razão da frustação de suas expectativas (pleno uso de seu veículo zero quilômetro).

H. Por fim, irreparável o quantum de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado para reparação do dano extrapatrimonial, uma vez que guardou correspondência ao gravame sofrido (CC, Art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo com esteio no princípio da proporcionalidade. Não evidenciada, pois, ofensa à proibição de excesso, apta a subsidiar a pretendida redução.

III. Rejeitada a preliminar. Recursos das requeridas conhecidos e improvidos. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação. (Lei 9099/95, Art. 55).